Tribunal: STF
Processo: ARE 1573827
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão que negou seguimento ao recurso com base no art. 13, V, “c”, do RISTF.



    Sustenta-se que a decisão embargada é omissa por não ter observado o art. 1º, VI, da Portaria nº 73, de 2024, do CNJ, a qual suspendeu os prazos processuais em razão do feriado do dia 1º de maio de 2025.



    À vista do exposto, requer o conhecimento e provimento dos embargos, para sanar o vício apontado, com o consequente destrancamento do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    1. Sem razão o embargante. 



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Ao contrário do que alega o embargante, não há qualquer vício na decisão recorrida. 



    A decisão assentou a intempestividade do recurso interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, contado na forma do art. 798 do CPP.



    Conforme dispõe o art. 798 do CPP, os prazos processuais penais serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. Logo, o mencionado feriado não repercute na contagem do prazo de interposição do presente recurso extraordinário.



    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nsse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017.



    2. Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente